Tribunal: TJSP
Processo: 2265095-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Decisão que indefere pedido para que o desbloqueio de valores constritos nos autos da execução ocorra somente após o julgamento definitivo da ação declaratória de inexigibilidade de débito proposta pela agravante - Pretendida suspensão da execução - Impossibilidade - Propositura de ação relativa a débito constante de título executivo que

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Decisão que indefere pedido para que o desbloqueio de valores constritos nos autos da execução ocorra somente após o julgamento definitivo da ação declaratória de inexigibilidade de débito proposta pela agravante - Pretendida suspensão da execução - Impossibilidade - Propositura de ação relativa a débito constante de título executivo que não inibe o credor de promover-lhe a execução - Inteligência do art. 784, § 1o, do CPC - Situação que não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no art. 921 do CPC - Decisão mantida - Recurso não provido.